Tribunal: TJES
Processo: 5009177-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009177-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CECILIA PITANGA PINTO e outros (4)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PROMOVIDO PELO ATO Nº 476/2017. VALORES DEVIDOS DESDE A PROMOÇÃO ATÉ A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCASIONADA PELA INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, cuidam os autos de ação ordinária na qual pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que determine o pagamento de verbas referentes à promoção de 2016, decorrente do Ato nº 476/2017 do TJES.

Em sede de sentença,o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o réu, em suas razões recursais (ID 2508216), sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas pretéritas à impetração do MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, com a determinação de que se encontram prescritas as parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento desta ação individual de cobrança. Ainda, defende que a atualização da condenação, até dezembro/2021 incida os índices previstos no Tema 810, conforme previsto na Sentença
a quo
, mas a partir de janeiro/2022, incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices.

De início, concluo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Pois bem. O prazo prescricional para o ajuizamento de pretensões em face da Fazenda Pública, de acordo com o art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de prescrição, uma vez que é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao mandado de segurança coletivo culminar na interrupção do prazo prescricional, voltando a fluir somente após o trânsito em julgado, conforme já apontado pelo juízo
a quo
:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. "O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)".

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1884574/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ora, se não há discussão quanto ao direito do autor à promoção, uma vez que restou decidido em acórdão transitado em julgado que o ato de promoção foi válido, é certo que não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento
dos efeitos financeiros.

À vista disso, o ajuizamento da Ação Coletiva, de nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no ano de 2016, interrompeu a prescrição para fins de ajuizamento da ação individual e, consequentemente, da pretensão de seus consectários financeiros.

Contudo, prospera o argumento de que o
quantum
apurado deve ser atualizado monetariamente, até dezembro/2021, pelos índices previstos no Tema 810 do STF (conforme consta da sentença) e, a partir de janeiro/2022, pela incidência apenas da Selic, que contém a somatória dos índices de correção e dos encargos moratórios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata. À vista disso, deve ser aplicada a Emenda Constitucional 113/2021 (artigo 3º), com vigência a partir de 09/12/2021, data em que passou a incidir a Selic, em substituição ao IPCA-E.

Assim, a atualização monetária da condenação das parcelas devidas deverá ser realizada pelo IPCA-E até dezembro de 2021, com acréscimo dos juros de mora contados da citação, ante a irretroatividade da norma e, a partir de janeiro de 2022, pela aplicação apenas da taxa selic que contempla a correção e os encargos moratórios.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença tão somente no tocante aos índices de correção e juros de mora, os quais devem incidir através do IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa selic, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários pela exegese do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.